Tribunal: TJDFT
Processo: 0026522-82.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) PROCESSO: 0026522-82.2016.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: NICOLAS DIMITRI DE ALMEIDA REPRESENTANTE LEGAL: ROSANA DE ALMEIDA DESPACHO Considerando que, após intimado (ID 32821269 - Pág. 1), o recorrente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar quanto ao interesse no prosseguimento do feito, retornem os autos à COREC para que permaneçam sobrestados, até o julgamento definitivo do RE 1.008.166 pelo STF (Tema 548), sob a sistemática da repercussão geral. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016